Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701796-42.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: NILTON JOSE CORDEIRO MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO ALFA S/A., em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, na ação de repactuação de dívidas no 0704116-84.2024.8.07.0005, proposta por NILTON JOSE CORDEIRO MONTEIRO, ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID. 201595097 da origem): “Cuida-se de procedimento especial de repactuação de dívidas e resolução do superendividamento, previsto no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, incluídos pelaLei 14.181, de 1o de julho de 2021. A referida lei entrou em vigor no dia 02 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. A partir da nova Lei, tornou-se direito básico do consumidor, previsto no art. 6o, inciso XI, do Código de Defesa do Consumidor, a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas. Portanto, são três os pilares da nova Lei: a educação financeira para o consumo, a garantia da prática de crédito responsável e a prevenção e o tratamento de situações de superendividamento. O conceito de superendividamento encontra-se no art. 54-A, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe ser superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Extrai-se da letra legal que o presente procedimento conta com duas fases: a primeira, de “repactuação de dividas”, por meio da qual é tentada a resolução consensual do conflito, mediante a realização de audiência de conciliação e apresentação, pelo consumidor, de proposta de pagamento, e a segunda, “de revisão e integração dos contratos e repactuação das dividas remanescentes”, da qual resultará um plano judicial compulsório. Em resumo, designado o ato conciliatório inaugural, ocorrendo a conciliação entre todos os presentes, segundo o parágrafo 3o, do art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, o juiz homologa o acordo e a sentença descreverá o plano de pagamento, encerrando a fase conciliatória preventiva do processo. Posteriormente, verificada a ausência de consenso entre os envolvidos, dispõe o art. 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, que será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório em relação a todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Note-se que o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual em, no máximo, 5 (cinco) anos. Trata-se, neste caso, do prosseguimento do processo em relação aos credores que não se submeteram à repactuação consensual. Inaugura-se, a partir de então, uma fase contenciosa no processo, que se encerrará com sentença de mérito, por meio da qual o Judiciário decidirá acerca da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante o estabelecimento de plano judicial compulsório. Em tutela antecipada de urgência, a parte autora pretende a limitação dos descontos realizados pelos réus ao equivalente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são parcialmente relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano, eis que, a despeito de a parte autora reconhecer os débitos, os descontos promovidos pelos réus têm sido realizados em patamar superior ao limite legal, prejudicando o seu sustento. Inicialmente, observo que os réus que realizam descontos no contracheque e conta corrente são apenas o BANCO ALFA e o SICOOB, de modo que a pretensão no que tange à limitação dos descontos, abrange apenas tais réus. A Lei Distrital n. 7.239/2023 “estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, com medidas necessárias para dar cumprimento e efetividade aos arts. 6o, XI e XII; 52, § 2o; e 54-D da Lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990”. Referido diploma inovou ao estabelecer a aplicação aos descontos realizados em conta-corrente dos mesmos limites aplicáveis aos empréstimos consignados, ampliando a proteção aos consumidores, nestes termos: “Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.” A nova legislação, assim, afasta a aplicação, no âmbito do Distrito Federal, da tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), ao estabelecer que o mesmo limite previsto para os empréstimos consignados em folha de pagamento deverão ser aplicados aos empréstimos cujas parcelas são debitadas diretamente na conta corrente do consumidor. No caso dos autos, verifico que tal limite tem sido ultrapassado, eis que o BANCO ALFA e o SICOOB realizam descontos tanto no contracheque quanto na conta corrente da parte autora que superam o limite legal. Tais descontos realizados no contracheque e conta corrente, a despeito da existência do débito e de eventual autorização nos contratos, não estão sendo promovidos em conformidade com os limites estabelecidos na Lei n. Distrital 7.239/2023, afetando a subsistência da parte autora e ignorando parâmetros mínimos de dignidade. Os descontos realizados tanto no contracheque quanto na conta corrente, assim, precisam ser ajustados de modo a ser observada a margem consignável, que é de 40% da remuneração bruta da parte autora, abatidos apenas os descontos de PSS e IR, sendo 35% para descontos relativos a empréstimos e 5% para descontos relativos ao cartão de crédito, nos termos do disposto na Lei n. 14.509/2022. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os descontos têm alcançado mensalmente a totalidade da remuneração da parte autora, prejudicando o seu sustento. Por sua vez, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgêncianão são irreversíveis, sendopossível restituir as partes aostatus quo antecaso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque os réus poderão cobrar a dívida. Gizadas estas considerações, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao BANCO ALFA e ao SICOOB JUDICIÁRIO que se abstenham de promover descontos mensais no contracheque e conta corrente da parte autora em valores que ultrapassem o equivalente a 40% (quarenta por cento) de sua remuneração líquida, correspondente ao montante bruto abatidos apenas os descontos de IR e PSS, sendo 35% para descontos relativos a empréstimos e 5% para descontos relativos ao cartão de crédito. Determino ao autor que indique o valor a ser descontado em relação a cada os referidos credores e contratos, segundo os limites ora fixados (35% para empréstimos e 5% para cartões de crédito), de modo que a adequação incida de forma proporcional em relação a cada um deles. Prazo de 5 dias. Após, intimem-se os referidos réus para cumprimento. Fixo multa equivalente ao triplo da quantia que exceder os limites apurados nos termos desta decisão, por cada descumprimento. Após, remetam-se os autos aos Cejusc-Super para fins do art. 104-A do CDC.“ Trata-se, na origem, de ação de repactuação de dívidas, na qual foi deferida, na forma da decisão recorrida, tutela de urgência consistente na determinação ao BANCO ALFA S.A, ora agravante, que se abstenha de promover descontos mensais no contracheque e conta corrente da parte autora/agravada em valores que ultrapassem o equivalente a 40% (quarenta por cento) de sua remuneração líquida, correspondente ao montante bruto abatidos apenas os descontos de IR e PSS, sendo 35% para descontos relativos a empréstimos e 5% para descontos relativos ao cartão de crédito. Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega que as dívidas provenientes de empréstimos consignados são excluídas do cálculo do mínimo existencial. Aduz que “o procedimento do superendividamento é regido pelo procedimento especial, já a limitação de descontos pelo procedimento comum, não podendo ser confundido tais procedimentos.” Sustenta a inaplicabilidade da limitação dos descontos em relação aos empréstimos não previstos na Lei 10.820/03 (empréstimo consignado), conforme fixado pelo STJ o julgamento do Tema 1.085. Afirma que não há nos autos provas suficientes do superendividamento do agravado, não sendo possível aferir o comprometimento do mínimo existência. Suscita a aplicabilidade de precedentes do STJ, bem como da súmula 335 do STF, segundo a qual “é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato.” Reitera a validade do contrato firmado e a necessidade de respeito à força normativa dos contratos. Diz que a Lei Federal 8.112/90 estabelece como critério para limitação de 30% (trinta por cento), a remuneração bruta e não a remuneração líquida do devedor. Salienta que é necessária a suspensão ou a redução da multa cominatória arbitrada no decisum vergastado, por ser excessiva. Ressalta que a manutenção do processo no foro de origem não enseja nenhum prejuízo à parte agravada/executada. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Preparo recursal satisfeito (ID. 61999461). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. O Agravante sustenta que a limitação de descontos prevista na Lei 10.820/03 somente tem aplicabilidade aos empréstimos consignados, não alcançando os mútuos pessoais, posição que, segundo afirma, encontra amparo na tese fixada pelo STJ no julgamento do tema 1.085. Contudo, em relação ao recorrente, Banco Alfa, consta da exordial apenas dois empréstimos consignados (ID. 190728222), nos valores integrais de R$ 22.161,00 (vinte e dois mil, cento e sessenta e um reais) e R$ 15.840,00 (quinze mil, oitocentos e quarenta reais), com parcelas mensais, respectivamente, na importância de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais) e de R$ 180,00 (cento e oitenta reais). Logo, se a relação jurídica entre o agravante e o agravado são provenientes de contratos de empréstimos consignados, fica prejudicada a tese recursal que reconheceu expressamente a possibilidade de limitação dos descontos mensais em tais casos. Nada obstante, frise-se que a Lei Distrital 7.239/23 prevê a possibilidade de limitação tanto dos empréstimos consignados quanto dos empréstimos com autorização de desconto em conta corrente quando a somatória dos débitos ultrapassar o limite 40% da remuneração do devedor, dentre os quais 5% devem ser reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. Pela pertinência, cite-se o texto normativo: Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta- corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. (...). A esse respeito, leia-se precedente desta 3a Turma Cível: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. DECRETO FEDERAL No 11.150/2022. NORMA ESPECIAL. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. PERIGO DE DANO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Cuida-se, na origem, de processo de repactuação de dívidas de consumidor em situação de superendividamento, nos termos do artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, que inaugurou nova sistemática para o concurso de credores, o inadimplemento e a mora do devedor-consumidor, tendo por base a vocação protetiva da legislação consumerista, e como campo de incidência a situação fática diferenciadora e extrema do superendividamento. 3. No caso concreto, a consumidora está com a margem consignada quase que inteiramente comprometida, e os descontos em sua conta corrente consomem parte considerável do que recebe. A audiência de conciliação foi infrutífera, o que evidencia risco de dano caso se aguarde o trâmite ordinário do processo. 4. Deve ser adotado como limitação dos descontos o patamar fixado pela Lei distrital no 7.239/2023, que não apenas aplicou o limite tanto para os empréstimos consignados quanto para desconto em conta corrente, como determinou que a soma dos dois tipos de contrato de mútuo não ultrapasse a margem consignável, qual seja, 35% do rendimento bruto do devedor. 5. A referida lei distrital instituiu norma especial para os descontos de empréstimos contraídos por consumidores no Distrito Federal, e se sobrepõe ao disposto no art. 3o do Decreto federal no 11.150/2022, que fixou em R$ 600,00 o mínimo existencial no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria. (Acórdão 1769527, 07312711420238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Quanto ao afastamento ou a redução da multa cominatória, a qual foi fixada no triplo do valor descontado além do limite fixado na Lei, não verifico, neste momento, que ela seja excessiva, pois condiz com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. No que tange as demais teses, denota-se a necessidade de dilação probatória, tornando a análise inviável na estreita via da antecipação de tutela recursal. Posto isso, não se destaca, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2024 20:37:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora